Tribunal: TJMT
Processo: 1007357-95.2018.8.11.0003
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-09-19
Data de publicação: 2023-09-25

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1007357-95.2018.8.11.0003
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Locação de Imóvel, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
JOAO FERREIRA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[EXTRACAO DE AREIA E PEDRA SAO LOURENCO LTDA - CNPJ: 12.793.795/0001-11 (AGRAVANTE), LUIZ ANTONIO DE BRITTO JUNIOR - CPF: 402.666.858-46 (ADVOGADO), EDIBERTO DE MENDONCA NAUFAL - CPF: 058.850.028-35 (ADVOGADO), JACQUELINE THAOANA MENDES FREITAS DE OLIVEIRA - CPF: 421.951.118-01 (ADVOGADO), JUVENILIA PEDROZA DA CRUZ CURY - CPF: 353.416.961-15 (AGRAVADO), JANAINA DE FRANCA BORGES - CPF: 424.346.531-20 (ADVOGADO), ESPÓLIO DE JUVENILIA PEDROZA DA CRUZ CURY (AGRAVADO), JUVENILIA PEDROZA DA CRUZ CURY - CPF: 353.416.961-15 (TERCEIRO INTERESSADO), JAMIL ANTONIO PEDROSO CURY MUSSI - CPF: 772.985.781-20 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), EXTRACAO DE AREIA E PEDRA SAO LOURENCO LTDA - CNPJ: 12.793.795/0001-11 (TERCEIRO INTERESSADO), MASSA FALIDA DE EXTRACAO DE AREIA E PEDRA SAO LOURENCO LTDA (AGRAVANTE), HEITOR JOSE SCALON RIBEIRO - CPF: 456.063.028-37 (ADVOGADO), JOAO ROBERTO ALVES DE LIMA - CPF: 432.950.308-55 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO INTERNO – APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO COMINATÓRIA C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER – DECISÃO DO RELATOR QUE INDEFERIU O PEDIDO DE RECONSIDERAÇÃO DA CONCESSÃO DE ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA – AGRAVANTE APRESENTOU
IMPUGNAÇÃO GENÉRICA AOS FUNDAMENTOS DECISÓRIOS – DECISÃO MANTIDA
– RECURSO DE AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
1. Se as razões recursais nada de novo acrescentam, o agravo interno deve ser desprovido diante do intuito de rediscussão dos fatos e fundamentos.
2. Ausente comprovação da hipossuficiência alegada pela requerente e existindo elementos nos autos que contrapõem a declaração de pobreza, de rigor a manutenção da decisão que indeferiu o pedido de assistência judiciária gratuita.

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (Relator)

Egrégia Câmara:

Recurso de AGRAVO INTERNO interposto por
MASSA FALIDA DE EXTRACAO DE AREIA E PEDRA SAO LOURENÇO LTDA.
contra a
decisão do relator que, nos autos do Recurso de Apelação Cível no 1002629-35.2020.8.11.0037, indeferiu o pedido de reconsideração da concessão da assistência judiciária gratuita formulado pela agravante (cf. Id. no 167109177)
.

A Agravante insiste que não dispõe, até o presente momento processual, de quaisquer documentos atinentes à escrituração contábil das falidas”, ressaltando que a “
massa falida sucedeu processualmente à empresa requerida (...) após um período de total abandono dos gestores que permaneceram à frente das empresas até a data da quebra, decretada em 14/12/2020
” e reafirmando que não possui condições financeiras de arcar com o preparo recursal, especialmente porquê “
apenas acumularam débitos, por anos antes da decretação da falência, dívidas estas que na realidade de hoje, tornaram-se clarividente impagáveis, sendo esta a realidade demonstrada pelo elevadíssimo número de credores já habilitados nos autos falimentares
”, pelo que, pede, pois, que lhe seja concedida a benesse (cf. Id. no 167109177).

Pedem, pois, a reconsideração da r. decisão agravada, ou a submissão do presente recurso à corte colegiada para provimento do agravo interno e concessão da justiça gratuita (cf. Id. no 170058152).

Intimada, a agravada não apresentou contrarrazões (cf. Id. no 173268185).

Por entender não ser o caso de retratação da decisão ora recorrida, obedecendo aos ditames do § 1o do art. 134-A do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, o presente recurso foi submetido ao julgamento colegiado.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (relator)

Egrégia Câmara:

O §1o do art. 1.021 do CPC estabelece que,
na “
petição de agravo interno, o recorrente impugnará especificadamente os fundamentos da decisão agravada
”.

A r. decisão agravada não ofende, sob qualquer perspectiva que se adote, os princípios e normas cogentes que disciplinam a concessão da assistência judiciária, antes, pelo contrário, confirma a finalidade última do instituto, que é a de
amparar aqueles que realmente necessitam
desse tipo de cobertura para defender seus direitos e pretensões através do processo judicial, mas que não dispõem, conforme demonstração cabal e irrecusável, da quota de recursos financeiros para custear os respectivos encargos, e nem têm acesso ao serviço de assistência judiciária prestado pelo Estado.

No presente Agravo Interno, a agravante apenas insiste em questão analisada e já refutada, e, como o
eg. STJ
já decidiu sobre a possibilidade de reprodução dos mesmos fundamentos da decisão objeto do Agravo Interno se, nesse recurso, há dedução das mesmas teses já repelidas pela decisão agravada, apenas submeto os fundamentos decisórios ao crivo do órgão colegiado competente.

Considerando que nas razões do recurso há mera repetição do discurso já desenvolvido pela Massa Falida, alegações já analisadas e acolhidas ou rejeitadas pela decisão monocrática agravada, apenas submeto
ao crivo do órgão colegiado competente os fundamentos por ela alinhados, conforme admitido pela pacífica jurisprudência do eg. STJ
em casos semelhantes, quando o Agravo Interno se pauta em
defesa puramente retórica das teses já analisadas.

A propósito:

“
EMENTA:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. (...) 1. "
Deve-se interpretar o comando do art. 1.021, § 3o, do CPC/2015 em conjunto com a regra do art. 489, § 1o, IV, do mesmo diploma
.
Na hipótese em que a parte insiste na mesma tese, repisando as mesmas alegações já apresentadas em recurso anterior, sem trazer nenhum argumento novo - ou caso se limite a suscitar fundamentos insuficientes para abalar as razões de decidir já explicitadas pelo julgador - não se vislumbra nulidade quanto à reprodução, nos fundamentos do acórdão do agravo interno, dos mesmos temas já postos na decisão monocrática
" (EDcl no AgInt no AREsp 1.411.214/MG, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 12/08/2019, DJe 20/08/2019.) 2. No mais, a insurgência, nos termos em que foi deduzida pela Embargante, não disfarça o intento de rediscutir questão já examinada e decidida, desiderato que não se coaduna com a estreita via integrativa dos embargos de declaração” (STJ – Corte Especial – EDcl no AgInt nos EAREsp 996.192/SP – Rel. Ministra Laurita Vaz – j. 26/11/2019, DJe 10/12/2019 –
grifei
e
destaquei
).

Pelo exposto, mantenho a decisão recorrida nos mesmos fundamentos, e nego provimento
ao agravo i
nterno.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/09/2023